Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-88.2012.8.14.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000661-88.2012.8.14.0067

RECORRENTE: JOSE FLAVIO FARIAS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Flávio Farias de Almeida
(nascido em
29/04/1982
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
16/01/2020
, ID 7202644 – págs. 181/182, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
crime de homicídio simples
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 7202542 – págs. 05/07) que, no dia
09/07/2012
, por volta das 11h00min., no bairro Monte Alegre, no município de Mocajuba/PA, o denunciado
José Flávio Farias de Almeida
, conhecido por
Zequinha
,
desferiu uma facada na vítima Cleoson Mendes Dutra
, conhecido por
Lambisal
, causando sua
morte
. O denunciado era
ex-companheiro de Milene de Souza Neves
, a qual estava mantendo um relacionamento amoroso com o ofendido.

No dia mencionado, a vítima Cleoson encontrava-se conversando com Milene enquanto ela tomava banho no banheiro que fica no fundo do quintal da sua casa. Quando Milene acabou o banho, saiu em direção a sua residência, o ofendido foi atrás dela, sendo que depois de Milene entrar na casa, o denunciado foi visto chegando no mesmo local que o ofendido estava passando. Neste momento, foi ouvido o grito de Jonas, irmão adolescente de Milene,
dizendo que Zequinha havia furado Cleoson
. A genitora de Milene, chamada Raimunda de Souza Moraes, que estava próxima do local, ao ouvir o grito do filho, olhou para ver o que tinha acontecido e
viu Cleoson correndo em direção da rua e o acusado Zequinha indo atrás dele com uma faca na mão
.

A senhora Raimunda acompanhou a situação e, ao chegar na frente de sua casa, deparou-se com
o ofendido caído no chão e, ao se aproximar dele, viu que tinha levado uma facada no peito
, sendo que, neste instante, ele ainda movimentava os dedos da mão, mas, depois,
não resistiu ao ferimento e faleceu
.

O denunciado foi ouvido na delegacia de polícia e
alegou ter agido par se defender da vítima Cleoson
.

Em
razões recursais
(ID 7202646 – págs. 193/197), a defesa sustenta que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a excludente de ilicitude
, já que o recorrente agiu sob o manto da
legítima defesa de terceiro
, devendo, portanto, ser
absolvido
. Para a defesa, o réu agiu para se defender e não teve a intenção de matar.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 7202649 – págs. 202/209), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que
as provas colhidas nas fases investigativa e de instrução restaram suficientes para comprovar a conduta do acusado
,
inexistindo provas de que a suposta ação do réu seria proporcional e necessária a repelir iminente agressão a terceiro
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 7202650 – pág. 211 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia atacada (parecer ID 8057384 – págs. 223/226).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, sem a intenção de matar
. Para a defesa, o réu teria agido para se defender, após ver seu filho ser agredido pelo ofendido.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
autoria do crime
foi confirmada pela
confissão judicial do recorrente
e pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
.

O acusado afirma em juízo que,
ao chegar na casa de sua ex-companheira, onde também estava a vítima, viu Cleoson agredindo um de seus filhos, quando então entraram em luta corporal, Em seguida, disse ter encontrado uma faca às proximidades da casa, a qual usou para praticar o crime
.

A testemunha
Milene de Souza Neves
, namorada da vítima e ex-companheira do réu, relatou em juízo que, no dia dos fatos, estava tomando banho e conversando com a vítima. Em seguida, entrou em sua residência e ouviu gritos indo da rua. Quando se deslocou até o local, viu a vítima no chão com uma marca de ferimento no peito. Disse ainda ter tomado conhecimento através de seu irmão, de que o autor do golpe de faca que vitimou fatalmente Cleoson foi dado pelo seu ex-companheiro e réu, José Flávio.

A testemunha
Raimunda de Souza Moraes
relatou em juízo que estava nos fundos do quintal de sua casa quando ouviu gritos vindo da via pública e viu o momento em que o réu corria atrás da vítima. Em seguida, saiu em direção à rua e presenciou a vítima caída no chão, já golpeada.

Quanto à
excludente da legítima defesa
arguida pelo recorrente, vale dizer que, com base nos depoimentos acima narrados,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de homicídio simples
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso exista dúvida acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu José Flávio Farias de Almeida seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022